Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-23.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a menos que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS) – CAPITALIZAÇÃO - Capitalização admitida no caso concreto - Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a menos que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS) – CAPITALIZAÇÃO - Capitalização admitida no caso concreto - Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS - JUROS MORATÓRIOS – Ausência de abusividade - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Admissibilidade da cobrança no caso concreto - Comprovação efetiva da prestação dos serviços - Entendimento consolidado no REsp 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - Cobrança permitida conforme orientação do REsp 1.251.331/RS - SEGURO - Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP - Venda casada configurada - Precedentes desta C. Câmara – Restituição que deve ocorrer de forma dobrada - Súmula 159 do E. STF, sendo aplicável o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS, autorizando-se a compensação com eventual saldo devedor – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES - Reflexos da tarifa reconhecida como abusiva no Custo Efetivo do Contrato, por integrar tal margem de cálculos - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Autor que decaiu na maior parte dos pedidos, devendo arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial (art. 85, § 2o c.c. art. 86, § único, ambos do CPC) - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.